Tribunal: STF
Processo: HC 219348
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Anderson Morais do Nascimento, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental no HC 749.509/SP (evento 2 – fls. 43/50).



    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) (evento 2 – fls. 19/22).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



      I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.



      II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente em razão da contumácia delitiva do ora Agravante, porquanto, consoante se depreende dos autos, não obstante tenha sido beneficiado com a liberdade provisória, teria voltado a praticar o delito de tráfico de drogas no mesmo local; nesse sentido, consignou o magistrado primevo que "[...]o investigado foi preso em flagrante recentemente (21/03/2022), pelo crime de tráfico de drogas (Autos nº1500774-97.2022.8.26.0320), no mesmo local dos fatos objeto do presente expediente, sendo concedida a liberdade provisória com o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, após o custodiado ser colocado em liberdade no dia 22/03/2022, tornou a ser preso em flagrante por tráfico de drogas[...]", circunstâncias que indicam a periculosidade concreta do agente, além da probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 



    IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. “



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional e ausentes os requisitos autorizadores. Assevera os bons antecedentes do paciente. Ressalta a pequena quantidade de droga apreendida. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da liberdade provisória, com a expedição do competente alvará de soltura, e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Em relação à alegação defensiva de falta de fundamentação idônea da constrição cautelar, o Tribunal de Justiça consignou que “É dos autos que o Paciente foi preso em flagrante, em 12/05/22, porquanto Guardas Civis Metropolitanos o visualizaram entregando algo a Osmar Fabrício de Jesus Souza e decidiram abordá-los, quando Anderson jogou algo no chão, que identificaram se tratar de um embrulho com 19 (dezenove) eppendorfs com cocaína, sendo que com o Paciente ainda foi encontrada a quantia de R$ 20,00 em uma única cédula (fls.30/34). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, pelo que alega a impetrante estar o Paciente sofrendo constrangimento ilegal. Desta feita, ao contrário do que afirma a impetrante, a decisão da autoridade apontada como coatora (fl.77/80) se fundou na presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como na gravidade em concreto do delito, ressaltando que: “No caso em análise, a custódia cautelar se revela necessária para garantia da ordem pública, pois a certidão e folha de antecedentes criminais (fls.52/56), demonstram que o investigado foi preso em flagrante recentemente (21/03/2022), pelo crime de tráfico de drogas (Autos nº1500774-97.2022.8.26.0320), no mesmo local dos fatos objeto do presente expediente, sendo concedida a liberdade provisória com o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, após o custodiado ser colocado em liberdade no dia 22/03/2022, tornou a ser preso em flagrante por tráfico de drogas, evidenciando que medidas cautelares diversas da prisão não foram suficientes para evitar que, em liberdade, o investigado voltasse a delinquir, devendo permanecer custodiado preventivamente para garantia da ordem pública, já que presente o periculum libertatis. Não se podendo deixar de considerar que o custodiado foi preso em local conhecido por ser ponto de venda de drogas, com considerável quantidade de entorpecente, já devidamente fracionado, apontando que, certamente está envolvido com a criminalidade organizada na comercialização e distribuição de drogas na cidade de Limeira, fazendo do tráfico seu meio de vida, indicando a grande possibilidade de continuação dos atos criminosos caso permaneça em liberdade.”(…)Não bastasse, conforme bem apontou o juiz a quo, o Paciente está sendo processado por outro delito, inclusive, da mesma espécie, tendo sido beneficiado com a liberdade provisória em data recente (22/03/2022 fls.62), restando patente, com a reiteração delitiva, o seu desrespeito para com as decisões judiciais e que faz do crime o seu meio de vida, a recomendar custódia cautelar a fim de se garantir a ordem pública e afastar, por completo, a arguição de ausência de fundamentação na decisão aqui atacada. “ (destaquei)



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias antecedentes e manteve a prisão preventiva do Paciente, à consideração de que “A decisão que decretou a prisão cautelar do Agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da contumácia delitiva do ora Agravante, porquanto, consoante se depreende dos autos, não obstante tenha sido beneficiado com a liberdade provisória, teria voltado a praticar o delito de tráfico de drogas no mesmo local; nesse sentido, consignou o magistrado primevo que "[...]o investigado foi preso em flagrante recentemente (21/03/2022), pelo crime de tráfico de drogas (Autos nº1500774-97.2022.8.26.0320), no mesmo local dos fatos objeto do presente expediente, sendo concedida a liberdade provisória com o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, após o custodiado ser colocado em liberdade no dia 22/03/2022, tornou a ser preso em flagrante por tráfico de drogas[...]", circunstâncias que indicam a periculosidade concreta do agente, além da probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. “



    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: HC 109.436/ES, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 10.12.2009).



    De outro lado, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, “O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (RHC 169.698 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.9.2019).



    Lado outro, a circunstância de o Paciente ostentar bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora